Tribunal: TJDFT
Processo: 0728870-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728870-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL AZAMBUJA AGRAVADO: JULIANA NEIVA DE CARVALHO D E S P A C H O Ante a prolação de decisão nos autos originários acolhendo a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se mantém o interesse no julgamento do recurso. Brasília, 1 de agosto de 2023 16:11:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador